Tribunal: STF
Processo: RE 83528
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-12-02
Data de publicação: 1975-12-02

Ementa:
- Taxa remuneratória de serviços. Juros e encargos bancários. Lei de Usura. 
II. Revogação do Art. 1º do Decreto nº 22.626/33 pela Lei nº 4.595/64. 
III. Precedentes do Supremo Tribunal Federal. 
IV. Recurso extraordinário conhecido e provido.